Tribunal: TJDFT
Processo: 0715984-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PEDIDOS DE REDUÇÃO E MAJORAÇÃO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DESCABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Alimentos. Fixação. Dever dos genitores. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil. Para a manutenção dos filhos, os pais separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
2 – Pedidos de redução e majoração do encargo. Descabimento. Necessidades e possibilidades observadas. Demonstrado nos autos que a pensão alimentícia fixada distribuiu o dever alimentar entre os genitores, bem como que foi fixada de forma proporcional às suas possibilidades, revelam-se descabidos os pedidos de redução e majoração do encargo.
3 – Recursos de apelação da autora e do réu conhecidos e não providos. Sentença mantida.

r